Tribunal: TJMT
Processo: 1016725-87.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016725-87.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCUS WINICIUS DA SILVA DIAS - CPF: 060.711.671-40 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016725-87.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Marcus Vinícius da Silva Dias

Recorrido(s):

Nu Financeira S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

4. O autor interpôs Recurso Inominado pretendendo a majoração da indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada em sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrida em razão do bloqueio e encerramento unilateral de sua conta digital, sem prévia comunicação e sem motivação adequada.

5. Embora seja incontroverso que a instituição financeira bloqueou a conta em 16/04/2022 e a encerrou sem apresentar justificativa concreta, não se vislumbra nos autos prova de repercussão mais gravosa que justifique a elevação do quantum indenizatório. As conversas de atendimento datadas de 16 de abril de 2022 comprovam a comunicação do bloqueio e o direcionamento para contato por e-mail, enquanto a resposta da ouvidoria, enviada em março de 2025, confirma que o bloqueio definitivo se deu por “movimentações incomuns” e que o saldo foi restituído ao correntista em 09/05/2022. Esses elementos indicam que o dano experimentado, embora real, não ultrapassou os limites já reconhecidos na decisão recorrida.

6. Cumpre salientar que a indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e a extensão do dano, sem ocasionar enriquecimento sem causa. Neste caso, a quantia de R$ 3.000,00 mostra-se adequada, pois o autor não comprovou prejuízos financeiros adicionais, tampouco a ocorrência de negativação do nome ou de outros efeitos danosos que extrapolem o dissabor e a insegurança próprios da situação vivenciada, considerando ainda que os fatos ocorreram no ano de 2022 e a ação somente foi ajuizada em 2025.

7. Ressalte-se, ainda, que a instituição financeira, mesmo sem comprovar de modo robusto a comunicação prévia prevista na Resolução no 4.753/2019 do Banco Central, procedeu à devolução integral dos valores bloqueados, fato que atenua a gravidade do episódio. Assim, ainda que se mantenha a caracterização do ilícito e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito do serviço, a quantia arbitrada em primeiro grau preserva o caráter pedagógico da condenação e encontra respaldo em precedentes desta Turma Recursal em hipóteses análogas.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com fim de: CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Reclamante no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025